Tribunal: CARF
Processo: 13855.001720/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. TERMO DE INTIMAÇÃO E INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa. Súmula CARF no 171.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora intimou regularmente o contribuinte para prestar informações e este voluntariamente as atendeu durante a fase inquisitória do procedimento. Também inexiste nulidade quando a autoridade fiscal indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A alegação de que a movimentação financeira decorre exclusivamente da atividade rural deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em rendimentos ou receitas da atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL.
A veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa devem ser comprovadas pelo contribuinte mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição, sendo que a forma de apuração do resultado não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas. Não tendo sido comprovadas as despesas de custeio e investimento, tampouco a própria atividade rural, deixa o contribuinte de fazer jus à tributação favorecida da atividade rural de 20% sobre a receita bruta, sendo legítimo o lançamento da omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.001720/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.119 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIO MEDRADO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
OBTENÇÃO
DE
DADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. TERMO DE
INTIMAÇÃO E INÍCIO DE AÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa. Súmula CARF no 171.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora intimou
regularmente o contribuinte para prestar informações e este voluntariamente as
atendeu durante a fase inquisitória do procedimento. Também inexiste nulidade
quando a autoridade fiscal indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001720/2009-20
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase
inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas
também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a
omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A alegação de que a movimentação financeira decorre exclusivamente da
atividade rural deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a
demonstração probatória não há que se falar em rendimentos ou receitas da
atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE
RURAL.
A veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa devem ser
comprovadas pelo contribuinte mediante documentação idônea que identifique
o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou prescrição, sendo que a forma de apuração do resultado não dispensa o
contribuinte da comprovação das receitas e despesas. Não tendo sido
comprovadas as despesas de custeio e investimento, tampouco a própria
atividade rural, deixa o contribuinte de fazer jus à tributação favorecida da
atividade rural de 20% sobre a receita bruta, sendo legítimo o lançamento da
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 162/171), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 137/157), proferida em sessão de 06/03/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-55.830, da 17.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Tendo o próprio contribuinte apresentado os extratos bancários, não se vislumbra
quebra de sigilo bancário. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal
estabelecendo efeito vinculante e/ou aplicação erga omnes em relação a julgado que
considerou inconstitucional a quebra do sigilo bancário, deve a Autoridade
Administrativa, em obediência ao princípio da legalidade, seguir os ditames da
legislação vigente. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Não tendo sido comprovado, pela documentação acostada aos autos, o efetivo exercício
da atividade rural, deixa o contribuinte de fazer jus à tributação favorecida concedida
por lei a esta atividade.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância deve indeferir a realização de perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de perícia indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 3/5
e 8, acompanhado dos demonstrativos de fls. 6/7 e do Relatório da Fiscalização de fls.
9/19, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário de 2006,
por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 340.262,94,
composto de:
Imposto
R$ 171.313,54
Juros de mora (calculados até 29/05/2009)
R$ 40.464,25
Multa Proporcional
R$ 128.485,15

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 5 e 8, a exigência
decorreu de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme Relatório
da Fiscalização, que é parte integrante do auto de infração.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento pessoalmente em 03/06/2009 (fl. 4), o contribuinte
apresentou, por procurador (documento de fl. 131), em 02/07/2009, a impugnação de
fls. 103/114, acompanhada dos documentos de fls. 115/134 e em que, após histórico dos
fatos, aduz as razões sintetizadas a seguir:
PRELIMINAR
Do Vício de Forma no Termo de Início de Ação Fiscal

O Termo de Início de Ação Fiscal emitido pelo fisco não preenche todos os
requisitos de forma obrigatória previstos em lei, pois é omisso quanto à descrição da
natureza de quais procedimentos fiscais seriam desenvolvidos pelo auditor-fiscal. Desta
forma, o contribuinte não teve conhecimento prévio de quais trabalhos e procedimentos
seriam desenvolvidos pelo Fisco, o que caracteriza vício de forma, tendo em vista que o
Termo de Início de Ação Fiscal, atendendo ao princípio constitucional da publicidade e
legalidade, tem por objetivo delimitar o campo da atuação fiscal.

Assim, a omissão do detalhamento dos procedimentos fiscais no referido Termo
de Início de Fiscalização caracteriza ato público nulo e sem validade jurídica, o que se
traduz em efetivo cerceamento ao direito à plena defesa. Cita os artigos 5o, II, e 37 da
CF/1988 e o art. 7o do Decreto no 70.235/1972.
MÉRITO
Da Atividade Rural

No auto de infração, quanto ao Item 001 – Atividade Rural Omissão de
Rendimentos da Atividade Rural, foi tipificado como enquadramento legal “Art. 1o ao
22 da Lei no 8.023/90”, lei que altera a legislação do imposto de renda sobre o resultado
da atividade rural e dá outras providências. O Fisco não determina especificamente qual
ou quais artigos em que se enquadram as operações do contribuinte autuado, em
enquadramento genérico e total de todos os artigos que implica em dificuldade de
compreensão e do exercício de defesa.

Nos termos do artigo 5o da citada lei, por opção ou por arbitramento, a base de
cálculo será de vinte por cento da receita bruta, exatamente o que o contribuinte
realizou, sendo a apuração feita automaticamente pelo próprio programa da Declaração
de Renda de Ajuste Anual, apresentada no prazo legal pelo contribuinte.
Transcreve o art. 9o da referida lei (“O resultado da atividade rural, apurado na
forma da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, com as alterações posteriores, quando
positivo, integrará a base de cálculo do imposto definida no artigo anterior.”) para
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

afirmar que procedeu exatamente como determina este artigo. Destaca ainda que não
procedeu a qualquer das operações descritas nos artigos 17 da Lei 9.250/95 e 59 da Lei
9.430/96.

Também, pelo que consta da Declaração de Ajuste Anual, bem como pela
própria ficha "Atividade Rural", o contribuinte, na apuração do resultado tributável,
procedeu exatamente nos termos da legislação enquadrada neste auto de infração.

Os efeitos do art. 1o da Lei no 11.311/06 estão revogados a partir de 01/01/2007,
não sendo passível de tipificação de enquadramento legal a partir daquela data.

O valor tributável apurado de R$ 62.596,00 foi extraído pelo Fisco da própria
informação prestada pelo contribuinte no anexo "Atividade Rural" da Declaração de
Ajuste Anual entregue pelo contribuinte. Assim, por opção de apuração do imposto
prevista em lei, tal valor na verdade representa o resultado não tributável da atividade
agrícola apurado pelo próprio programa da Declaração Anual do Imposto de Renda
daquele exercício, sendo que a receita declarada origina-se da venda dos produtos
rurais, foram declaradas ao Fisco através da apresentação do Livro Caixa e estão
detalhadas em suas folhas 08/13.
Dos Depósitos Bancários

A acusação fiscal de suposta "omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada" tem como base e fundamento
EXCLUSIVAMENTE os valores dos lançamentos de DEPÓSITOS BANCÁRIOS em
conta corrente constantes nos extratos bancários, os quais foram obtidos mediante
intimação fiscal, sem informação para os fins a que se destinariam e sem indicação e
juntada de cópia da necessária autorização judicial e/ou administrativa, quanto à quebra
deste sigilo bancário, constitucional protegido, bem como o uso das informações
obtidas. Assim, as informações que constam nos referidos extratos bancários são as
únicas provas da acusação fiscal. O fisco também não demonstra a real natureza da
disponibilidade econômica e/ou jurídica destes depósitos bancários, quanto à sua
constituição e origem, enquadrando-os sem qualquer fundamentação e provas como
sendo "Omissão de Rendimentos" caracterizadas por depósitos bancários com origem
não comprovada.

Todos os depósitos detalhados no auto de infração originam-se das vendas dos
produtos agrícolas, conforme lançados no Livro Caixa. O Livro Caixa, que comprova as
vendas dos produtos rurais e o efetivo exercício da atividade rural desenvolvida pelo
autuado, foi entregue ao Fisco em atendimento a intimação contida no Termo de
Intimação no 01/2009 de 06/03/2009.

Desta forma, o que foi demonstrado pelo autuado e que consta do auto são
provas (venda dos produtos agrícola Livro Caixa) de que, efetivamente, o autuado
exerce a atividade de produtor rural, e que os depósitos bancários referidos originam-se
da venda dos produtos rurais por ele desenvolvidas. Assim, não pode o Fisco,
desconsiderando a verdade material dos fatos e sem qualquer prova suplementar aos
extratos bancários, considerar referidos depósitos bancários como de origem não
comprovada, em detrimento e prejudicial ao autuado, sendo de justiça que se aplique o
procedimento de apuração do imposto devido sobre rendimento de atividade rural
porventura não declarado.

O exercício da atividade rural desenvolvida pelo contribuinte autuado está
comprovado pelas seguintes informações, demonstrativos e documentos apresentados
ao Fisco em atendimento às intimações recebidas: Balancete de Verificação relativo ao
período de 01/01/06 a 31/12/2006 e Livro "Caixa" de 01/01/06 a 31/12/06. Referidas
informações e documentos comprovam o exercício da atividade rural desenvolvida pelo
contribuinte. Resta, pois, comprovado que o contribuinte não infringiu o artigo 849 do
RIR/99 tipificado no auto de infração.

Conforme exposto acima, demonstra-se que o contribuinte autuado não infringiu
qualquer dos artigos tipificados pelo Fisco no enquadramento legal constante dos autos.
Desta forma, constata-se que a descrição dos fatos constantes no auto de infração e os
termos dos artigos referidos no enquadramento não definem nenhuma situação prevista
em lei como hipóteses de ocorrência do fato gerador do imposto de renda pessoa física.
Assim, carece de fundamentação legal o presente lançamento tributário, bem como a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

exigência do imposto e aplicação da multa e acessórios, constituídos em desacordo dos
termos definidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional.

São estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta impugnação:

a) vício de forma no Termo de Início de Ação Fiscal;

b) apuração do imposto fundamentar-se exclusivamente em depósitos bancários
contidos nos Extratos Bancários e seu uso sem justificativa legal;

c) demonstração da atividade rural e existência de legislação específica para
apuração do imposto devido;

d) justificação da origem dos depósitos bancários.

Cita decisões do Conselho de Contribuintes.
PEDIDO

À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento
do crédito constituído, requer que seja acolhida a presente impugnação, julgando
improcedente o presente auto de infração.

Requer a produção de todos os meios de prova admitidos no processo
administrativo, notadamente a juntada de documentos por força fortuita a posterior, bem
como eventual perícia e outras posteriores que se fizerem necessárias.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/03/2014, e-fl. 160, protocolo recursal em 22/04/2014,
e-fl. 162, e despacho de encaminhamento, e-fl. 205), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requer a nulidade, sob argumento de ilegalidade.
Haveria vício de forma no “Termo de Início de Ação Fiscal”. Não teria sido informado quais ou
quais procedimentos fiscais seriam desenvolvidos e as razões, motivos e ou fatos que
determinaram o início da ação fiscal. A entrega dos extratos bancários ocorreu em razão de
intimação fiscal para entrega, sem esclarecer que seriam utilizados contra o recorrente que não
pode se falar do direito de não produzir provas contra si.
Pois bem. Analisando os autos observo que todo o procedimento ocorreu dentro
da legalidade, observando-se as normas de regência. É cediço no âmbito da jurisprudência do
CARF que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal –
Complementar (MPF-C), atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), incluindo
no contexto a lavratura e comunicação com o contribuinte para o início da ação fiscal via
“Termo de Intimação e Início da Ação Fiscal”, é mero instrumento de controle administrativo e
de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes instrumentos
não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que
decorrem exclusivamente da lei, nem ocasionar nulidades. A própria Súmula CARF n.o 171
dispõe que: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.” Trata-se, além disso, de enunciado vinculante por força da Portaria
ME n.o 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Deste modo, ainda que existisse, irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, ou ausência de advertência de que poderia o
fornecimento de documentação específica ensejar a produção de provas contra o contribuinte,
não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento. Aliás, faz parte do trabalho fiscal
analisar documentos fiscais e outros necessários ao trabalho da fiscalização e é obrigação do
contribuinte fornecer tais documentos.
De mais a mais, no caso concreto o termo de início explica se tratar de
fiscalização sobre o imposto sobre a renda, para o período específico que depois ensejou a
autuação, tendo o contribuinte ciência dos principais elementos para sua avaliação e tomada de
decisão. No mais, a fase inicial do procedimento administrativo fiscal é inquisitória, abrindo-se o
contencioso administrativo fiscal exclusivamente com a impugnação. O próprio art. 7.o, inciso I,
do Decreto n.o 70.235, foi plenamente observado e a atuação fiscal se pautou dentro dos limites
do art. 37 da Constituição Federal.
Quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Como já asseverado, não é necessária prévia autorização judicial para o translado
do sigilo bancário, sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário n.o 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte julgou
constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
A Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, não sendo apresentados os extratos bancários torna-se cabível a
Requisição de Movimentação Financeira.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada e a omissão de rendimentos da atividade rural, tudo conforme Relatório da
Fiscalização, que é parte integrante do auto de infração.
A seguir passo a análise capitulada das teses recursais.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada; e alegada atividade rural para justificar os
depósitos
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Aduz que o mero depósito não comprova
renda ou que não há autorização judicial para quebra de sigilo bancário. Sustenta, inclusive, que
comprova as origens, que deve prevalecer a verdade material, que inexiste acréscimo
patrimonial. Seriam depósitos decorrente de atividade rural e presentes em declarações e na
escrituração do livro caixa.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia neste particular é relativa ao
lançamento de ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os
rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das
contas correntes. Foram desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem
comprovada constantes nas próprias contas.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Afirma [o recorrente] que todos os depósitos detalhados no auto de infração
originam-se das vendas dos produtos agrícolas, conforme lançamentos no Livro Caixa,
que comprovaria as vendas dos produtos rurais e o efetivo exercício da atividade rural
desenvolvida pelo autuado e foi entregue ao Fisco em atendimento a intimação contida
no Termo de Intimação no 01/2009, de 06/03/2009.

Salienta que, em atendimento a intimações recebidas, apresentou ao Fisco
Balancete de Verificação relativo ao período de 01/01/06 a 31/12/2006 e Livro Caixa de
01/01/06 a 31/12/06, que comprovariam o exercício da atividade rural desenvolvida
pelo contribuinte, restando, pois, comprovado que o contribuinte não infringiu o artigo
849 do RIR/99 tipificado no auto de infração.

Entende que, tendo sido demonstrado que o autuado exerce a atividade de
produtor rural e que os depósitos bancários referidos originam-se da venda dos produtos
rurais por ele desenvolvidas, não pode o Fisco, desconsiderando a verdade material dos
fatos e sem qualquer prova suplementar aos extratos bancários, considerar referidos
depósitos bancários como de origem não comprovada, em detrimento e
prejudicialmente ao autuado, sendo de justiça que se aplique o procedimento de
apuração do imposto devido sobre rendimento de atividade rural porventura não
declarado.
(...)
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

O impugnante alega que todos os depósitos relacionados no auto de infração
originam-se das vendas dos produtos agrícolas, conforme lançamentos no Balancete de
Verificação e no Livro Caixa, que anexa à impugnação, às fls. 115/127. Afirma que tais
documentos comprovam as vendas dos produtos rurais e o efetivo exercício da atividade
rural por ele desenvolvida, de modo que não poderia o Fisco considerar os depósitos
bancários como de origem não comprovada, sendo de justiça a aplicação do
procedimento de apuração do imposto devido sobre rendimento de atividade rural
porventura não declarado.

Como se viu, intimado o contribuinte a apresentar a documentação
comprobatória da veracidade das receitas escrituradas no Livro Caixa, não o fez,
alegando que os documentos extraviaram-se. Apenas a apresentação do Balancete de
Verificação e do Livro Caixa revela-se insuficiente para comprovar o exercício da
atividade rural, de modo que este não justifica a origem dos recursos utilizados nas
operações de depósitos ou créditos apontadas pela fiscalização.

Destarte, as alegações formuladas pelo impugnante não lograram comprovar a
origem dos recursos utilizados nas operações bancárias, devendo ser mantida a omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.

As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da decisão.

O impugnante requer ainda a produção de todos os meios de prova admitidos no
processo administrativo, notadamente a juntada de documentos por força fortuita a
posterior, bem como eventual perícia e outras posteriores que se fizerem necessárias.

Com relação ao pedido de produção de todos os meios de prova admitidos no
processo administrativo, principalmente a juntada de documentos a posteriori, cumpre
observar o que estabelece o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pelo
art. 1o da Lei n.o 8.748, de 09/12/1993, e pelo art. 67 da Lei n.o 9.532, de 10/12/1997,
(...):
(...)

Assim, é por ocasião da impugnação que devem se mencionar as provas que
possuir e apresentar as documentais, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 transcrito acima. O pleito deve,
ainda, ser específico e fundamentado.

Note-se que não há, até a presente data, notícia de ter o suplicante trazido
qualquer outra documentação adicional que pudesse justificar e materializar o pedido
formulado no desfecho da peça impugnatória, no sentido da juntada aos autos de novos
documentos, motivo pelo qual fica prejudicado o referido pedido.
(...)

O impugnante não anexou aos autos nenhum elemento novo que justificasse a
emissão de parecer técnico. Também poderia, durante o procedimento de fiscalização,
ter apresentado todos os seus esclarecimentos e documentos ao autuante em
atendimento às intimações feitas. Ou seja, os elementos de prova a favor do
impugnante, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à
fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então, nesta fase impugnatória, com a
juntada de documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar as origens de forma individualizada e não o faz de forma hábil e idônea, com prova
inconteste clara e robusta. Meras declarações, sem prova concreta não lhe socorrem.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Inclusive, é lícito ao fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Inexiste inconstitucionalidade ou quebra de sigilo,
sendo o assunto superado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ademais, em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo
Tribunal Federal decidiu, outrossim: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da
repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Dias Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.”
Plenário da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Atividade Rural alegada como desenvolvida. Autuação da fiscalização
desconsiderando a atividade rural
Como já abordado, o recorrente também foi autuado por efetiva omissão de
rendimentos não tendo sido comprovada a atividade rural.
Neste capítulo, tratar-se-á exclusivamente da omissão de rendimentos própria da
declaração de rendimentos como sendo de atividade rural, mas sem comprovar a atividade rural.
A questão dos depósitos bancários de origem não comprovada que o recorrente alega serem da
atividade rural não é objeto da análise neste capítulo, pois já apreciado no capítulo anterior e lá
ficou, inclusive, decidido que inexistem provas de que os depósitos se confundem com a
atividade rural alegada como exercida.
Com relação a tese recursal e a matéria de prova, trata-se do mesmo contexto
apreciado pela DRJ.
Neste diapasão, além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas
na impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da preclusão,
atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a mesmíssima
linha argumentativa exposta na peça impugnatória, sem haver modificações significativas, neste
prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, sem
modificações no contexto das provas, confortável com as razões de decidir da primeira instância,
passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que
proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Da omissão de rendimentos da atividade rural

No mérito, no que tange à omissão de rendimentos de atividade rural, o
impugnante alega que o enquadramento legal do auto de infração nos artigos 1o a 22 da
Lei no 8.023/90 constitui enquadramento genérico que implica dificuldade de
compreensão e do exercício de defesa.

Argumenta que procedeu exatamente nos termos da legislação enquadrada no
auto de infração, citando especificamente os artigos 5o e 9o da Lei 8.023/90, e que não
procedeu às operações descritas nos artigos 17 da Lei 9.250/95 e 59 da Lei 9.430/96,
salientando que os efeitos do art. 1o da Lei no 11.311/06 estão revogados a partir de
01/01/2007, não sendo passível de tipificação de enquadramento legal a partir daquela
data.

Destaca, ainda, que o valor tributável apurado de R$ 62.596,00 foi extraído pelo
Fisco de informação prestada pelo próprio contribuinte no anexo "Atividade Rural" da
Declaração de Ajuste Anual, representando, na verdade, o resultado não tributável da
atividade agrícola apurado pelo programa, e que a receita declarada origina-se da venda
dos produtos rurais e as operações foram declaradas ao Fisco através da apresentação do
Livro Caixa, estando detalhadas em suas folhas 08/13.

Cumpre, inicialmente, transcrever os dispositivos legais citados pelo
contribuinte:
Lei no 8.023/1990
Art. 5o À opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de
cálculo, o resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o
implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Art. 9o O contribuinte que, no decurso do ano-base, mantiver depósitos
vinculados ao financiamento da atividade rural, nos termos definidos pelo
Poder Executivo, poderá utilizar o saldo médio ajustado dos depósitos para
reduzir, em até cem por cento, o valor da base de cálculo do imposto.
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o A parcela de redução que exceder a dez por cento do valor da base de
cálculo do imposto será adicionada ao resultado da atividade para compor a
base de cálculo do ano-base subsequente àquele em que o benefício foi
utilizado. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 2o Considera-se saldo médio anual ajustado dos depósitos referidos no caput,
a parcela equivalente a um doze avos da soma dos saldos médios mensais,
expressos em quantidade de BTN. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 3o O Banco Central do Brasil expedirá normas que regulamentarão a
modalidade, forma, remuneração e aplicação dos depósitos referidos.
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)

O citado art. 17 da Lei no 9.250/1995 dá nova redação ao art. 2o da Lei no
8.023/1990, que se transcreve a seguir:
Art. 2o Considera-se atividade rural:
I – a agricultura;
II – a pecuária;
III – a extração e a exploração vegetal e animal;
IV – a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura,
sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
V – a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o
acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação. (Redação dada pela Lei no
9.250, de 1995)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação
de animais e de produtos agrícolas. (Incluído pela Lei no 9.250, de 1995)
Lei no 9.430/1996
Art. 59. Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que
se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização.

Por fim, o art. 1o da Lei no 11.311/2006 institui a tabela progressiva mensal para
cálculo do imposto de renda das pessoas físicas em vigor a partir de fevereiro de 2006,
tendo sido revogado pela Lei no 11.482, de 31 de maio de 2007.

Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte informou, em sua Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2007, ano-calendário 2006 (fls. 34/37), receitas de
atividade rural nos meses de setembro (R$ 69.000,00) e novembro (R$ 9.245,00), no
total anual de R$ 78.245,00, com despesas de custeio ou investimento zero em todos os
meses, optando pelo arbitramento sobre a receita bruta, o que resultou na apuração de
resultado tributável de R$ 15.649,00 (= 20% x R$ 78.245,00), declarando a diferença de
R$ 62.596,00 como parcela isenta correspondente à atividade rural.

No procedimento de fiscalização, o contribuinte foi inicialmente intimado a
apresentar extratos bancários das contas-corrente e/ou cadernetas de poupança, no
período de janeiro a dezembro de 2006, mantidas no Banco Bradesco S/A (Termo de
Intimação e Início da Ação Fiscal às fls. 20/21, com AR à fl. 22), ao que, após pedido
de prorrogação (fl. 23), atendeu à fl. 24, sendo as cópias dos extratos bancários juntadas
aos autos às fls. 38/75.

Dando continuidade aos trabalhos de fiscalização, o contribuinte foi intimado a
apresentar Livro Caixa da Atividade Rural e Notas Fiscais de Produtor Rural, bem
como a comprovar a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários listados
(Termo de Intimação no 01/2009 às fls. 25/30, com ciência pessoal à fl. 30). Em
atendimento, à fl. 33, declarou que vem apresentar Livro Caixa da Atividade Rural
(cópias juntadas às fls. 76/100), que as Notas Fiscais de Produtor Rural encontram-se
extraviadas até aquela data e que os recursos relativos aos depósitos relacionados no
Termo de Intimação originam-se da venda de produtos agrícolas e de operações de
créditos bancários, conforme lançados no Livro Caixa.

Seguiu-se lavratura do auto de infração, de que é parte integrante o Relatório da
Fiscalização às fls. 9/19, do qual consta, a respeito da omissão de rendimentos da
atividade rural, o seguinte:
2.1 OMISSÃO DE RECEITA
Na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2006 informou o total de
R$ 78.245,00 (setenta e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais), como
sendo Atividade Rural.
Do valor acima informado, não tendo apresentado Despesas de Custeio e
Investimento, optou pelo arbitramento sobre a receita bruta, apurando um
Resultado Tributável de R$ 15.649,00, (quinze mil, seiscentos e quarenta e nove
reais).
Tendo em vista que o contribuinte não comprovou o exercício da Atividade
Rural, nem apresentou as Notas de Produtor Rural, procedemos ao lançamento
de ofício na forma de OMISSÃO DE RECEITA, correspondente à diferença da
receita informada menos o resultado tributável, a saber:
Receita Declarada
Resultado Tributável
Omissão
78.245,00
15.649,00
62.596,00

A respeito da questão, cumpre trazer à colação o que estabelece a Lei no
9.250/1995 em seu artigo 18, in verbis:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) faculta-se apurar o resultado da
exploração da atividade rural, mediante prova documental, dispensado o
registro do Livro Caixa.

O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, traz a respeito o seguinte:
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei n o
9.250, de 1995, art. 18).
§ 1 o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou prescrição (Lei n o 9.250, de 1995, art. 18, § 1 o).
§ 2 o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 18, § 2 o).
§ 3 o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da
atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei n o
9.250, de 1995, art. 18, § 3 o).
§ 4 o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipograficamente.
§ 5 o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e
a finalidade do Livro.
§ 6 o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para
a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7 o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art.
66 (Lei n o 8.023, de 1990, art. 5 o).
§ 1 o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado.
§ 2 o O disposto neste artigo não se aplica à atividade rural exercida no Brasil
por residente ou domiciliado no exterior (Lei n o 9.250, de 1995, art. 20, e § 1 o)

Como estabelecem os dispositivos normativos supratranscritos, a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa deve ser comprovada pelo
contribuinte mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou
beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição, sendo que a forma de
apuração do resultado não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
despesas.

No caso concreto, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação
comprobatória da veracidade das receitas escrituradas no Livro Caixa e não o fez,
simplesmente declarando que os documentos extraviaram-se. Assim, os únicos
documentos concernentes à atividade rural que constam dos autos são as cópias de
Livro Caixa e de Balancete de Verificação. Tais elementos são insuficientes para firmar
convicção sobre o efetivo exercício da atividade rural, que resta, pois, não comprovado.
Por conseguinte, o contribuinte deixa de fazer jus à tributação favorecida da atividade
rural, a qual inclui a opção pela limitação do resultado da atividade rural a 20% da
receita bruta do ano-calendário. Assim, diferentemente do que alega o impugnante, não
procedeu ele inteiramente de acordo com a legislação que trata da matéria.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Portanto, procedeu corretamente a fiscalização ao desconsiderar a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta do ano-calendário e lançar a diferença assim
apurada como omissão de rendimentos.

Quanto ao enquadramento legal dito genérico, que implicaria dificuldade de
compreensão e do exercício de defesa, o impugnante demonstrou pleno entendimento da
infração que lhe foi imputada, da qual se defendeu em impugnação conhecida e
recebida, em que apresentou alegações, argumentos e documentos no sentido de tentar
elidir a imputação. Portanto, também neste aspecto, não ficou configurado cerceamento
de direito de defesa do contribuinte.
Logo, é necessário consignar que a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa devem ser comprovadas pelo contribuinte mediante documentação
idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será
mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição, sendo que a forma de apuração do resultado não dispensa o contribuinte da
comprovação das receitas e despesas. Não tendo sido comprovadas as despesas de custeio e
investimento, tampouco a própria atividade rural, deixa o contribuinte de fazer jus à tributação
favorecida da atividade rural de 20% sobre a receita bruta, sendo legítimo o lançamento da
omissão de rendimentos.
Destarte, agiu corretamente a fiscalização ao formalizar que: “Tendo em vista que
o contribuinte não comprovou o exercício da Atividade Rural, nem apresentou as Notas de
Produtor Rural, procedemos ao lançamento de ofício na forma de OMISSÃO DE RECEITA,
correspondente à diferença da receita informada menos o resultado tributável”. Observe-se que
excetuadas declarações e balancete/livro diário inexiste quaisquer notas de produtor rural nos
autos, apesar de ciência o recorrente sobre essa controvérsia e necessidade de apresentação.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.119 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.001720/2009-20

Fl. 224
DF CARF MF
Original